Tribunal: TJMT
Processo: 1005901-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005901-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO SILVA ALVES - CPF: 082.571.377-31 (ADVOGADO), PAULA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 056.799.127-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. EXECUÇÕES FISCAIS EM CURSO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL PRÉVIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A contra sentença que julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de ação de antecipação de garantia, proposta com a finalidade de apresentar apólice de seguro garantia em relação a débitos fiscais representados por três CDAs, visando à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN). A extinção fundou-se na ausência de interesse de agir, uma vez que as respectivas execuções fiscais já tramitam regularmente e encontram-se integralmente garantidas por depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora possui interesse de agir na propositura de ação autônoma de antecipação de garantia, quando os débitos fiscais já se encontram garantidos por depósito judicial em execuções fiscais em curso; (ii) estabelecer se é cabível a utilização de ação autônoma para discutir a regularização fiscal e obter CPEN, em detrimento da via adequada nos próprios autos executivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir, condição da ação, pressupõe a presença do binômio necessidade-utilidade, ausente quando o provimento jurisdicional se mostra desnecessário para a tutela da pretensão do autor.

4.

No caso concreto, os débitos objeto da ação encontram-se em execuções fiscais regularmente propostas e garantidas por depósito judicial, o que, nos termos do art. 206 do CTN, equivale à penhora e autoriza, por si só, a expedição de CPEN.

5.

A pretensão da parte autora poderia ser deduzida nos próprios autos das execuções fiscais, sendo incabível ação autônoma de conhecimento para a finalidade perseguida, o que compromete a adequação do meio processual utilizado.

6.

Alegações relacionadas a eventual omissão estatal ou existência de nova CDA deveriam ser veiculadas por meio de exceção de pré-executividade, embargos à execução ou ação anulatória, e não por meio de ação de antecipação de garantia.

7.

O entendimento do STJ admite ação cautelar para obtenção de CPEN, desde que antes da propositura da execução fiscal, o que não se aplica ao presente caso em que os débitos já se encontram judicialmente cobrados e garantidos.

8.

A inexistência de necessidade e inadequação da via eleita demonstram a ausência de interesse processual, o que justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

9.

A extinção do feito não configura violação ao direito de acesso à Justiça, pois este não é absoluto e deve observar os pressupostos e condições da ação previstos na legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de execução fiscal regularmente ajuizada e garantida por depósito judicial afasta o interesse de agir em ação autônoma de antecipação de garantia visando à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

2.

O meio processual adequado para discutir a validade da garantia, a regularização fiscal e a emissão de CPEN é nos próprios autos da execução fiscal.

3.

A propositura de ação autônoma com base em fatos já superados processualmente configura ausência superveniente de interesse de agir, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; CTN, arts. 151, II, e 206; Lei no 10.522/2002, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.232.447/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.02.2011; STJ, AgInt no REsp 2.158.109/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.02.2023; STJ, REsp 1.123.669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.06.2009 (recurso repetitivo); STJ, REsp 1123669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.12.2009, DJe 01.02.2010; TJMT, Apelação Cível n. 1035756-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 27.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, sob fundamento de ausência de interesse de agir.

A parte autora propôs Ação de Antecipação de Garantia, com o objetivo de garantir débitos inscritos em Certidões de Dívida Ativa (CDA's) n. 000105/95-A, 001032/98-A e 002086/97-A, mediante a apresentação de apólice de seguro garantia, com vistas à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

O juízo de origem entendeu que os referidos débitos já são objeto de execuções fiscais em trâmite regular, estando integralmente garantidos por depósitos judiciais.

Concluiu, assim, pela inutilidade do provimento jurisdicional postulado, reconhecendo a ausência do binômio necessidade-utilidade, requisito do interesse processual.

Inconformada, a Apelante sustenta, em síntese, que persiste o seu interesse de agir, pois, embora os débitos estejam garantidos judicialmente, o Estado de Mato Grosso não reconheceu a quitação e continuou a considerar os valores como pendentes, o que impediu a emissão da CND.

Argumenta ainda que o ajuizamento da presente demanda se fez necessário justamente diante da omissão estatal em regularizar a situação fiscal da empresa.
Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a parte recorrente se insurge da sentença que, nos autos da ação de antecipação de garantia, julgou o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir.

Na origem, Ipiranga Produtos de Petróleo S/A ajuizou ação de antecipação de garantia em face do Estado de Mato Grosso, objetivando apresentar garantia, mediante apólice de seguro garantia, em relação aos débitos representados pelas Certidões de Dívida Ativa ns. 000105/95-A, 001032/98-A e 002086/97-A, com a finalidade de obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional.

A autora alegou que os débitos consubstanciados nas referidas CDAs constituíam impedimento para a obtenção de sua regularidade fiscal, razão pela qual pretendia garantir antecipadamente os valores, mediante seguro garantia, assegurando assim o direito à emissão da certidão de regularidade.

O juízo de primeiro grau, após análise detida dos documentos, proferiu a sentença, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir.

O juízo de primeiro grau fundamentou a extinção no fato de que as CDAs, objeto da presente ação, são objeto das Execuções Fiscais ns. 0004497-30.1995.8.11.0041 (CDA 000105/95-A), 0006464-08.1998.8.11.0041 (CDA 001032/98/A) e 0006372-30.1998.8.11.0041 (CDA 002086/97-A), que se encontram em andamento e garantidas por meio de depósito judicial, razão pela qual o pronunciamento postulado não seria útil nem necessário.

Irresignado, a parte autora interpôs recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre analisar a questão processual suscitada pela sentença e impugnada pela apelante, qual seja, a ausência de interesse de agir superveniente para o prosseguimento da demanda.

Como se sabe, o interesse de agir constitui uma das condições da ação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e está consubstanciado no binômio necessidade-adequação.

A necessidade refere-se à imprescindibilidade da tutela jurisdicional para a satisfação da pretensão deduzida, enquanto a adequação diz respeito à utilização do meio processual apropriado para alcançar o resultado pretendido.

No caso dos autos, verifica-se que a autora ajuizou ação de antecipação de garantia, com o objetivo de apresentar apólice de seguro garantia, relativamente aos débitos representados pelas CDAs ns 000105/95-A, 001032/98-A e 002086/97-A, visando à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Ocorre que, conforme demonstrado nos autos e reconhecido expressamente pela magistrada de primeiro grau, as referidas CDAs já são objeto de Execuções Fiscais, regularmente ajuizadas e em tramitação perante a Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual.

Mais relevante ainda é o fato de que as referidas Execuções fiscais encontram-se garantidas por meio de depósito judicial, conforme constatado pelo juízo a quo ao examinar os processos executivos em questão.

Desse modo, a existência de depósito judicial nos autos das Execuções Fiscais equivale, para todos os efeitos legais, à penhora, permitindo inclusive a emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional.

O artigo 206 do Código Tributário Nacional estabelece expressamente que tem os mesmos efeitos da certidão negativa de débitos a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

À propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de execução fiscal por multa administrativa ambiental, acolheu embargos de declaração do executado para determinar a exclusão de seu nome de cadastros de inadimplentes e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, em razão do depósito judicial do valor integral do débito exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exclusão do nome do executado de cadastros de inadimplentes (como o CADIN), após o depósito judicial do valor integral da dívida objeto de execução fiscal de natureza não tributária, com consequente suspensão da exigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O depósito judicial do valor integral do débito, ainda que referente a crédito não tributário, suspende a exigibilidade da obrigação, conforme art. 151, II, do CTN, de aplicação analógica aos créditos não tributários.

4. A suspensão da exigibilidade autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN, e acarreta a vedação à prática de atos de cobrança pelo Fisco.

5. O art. 7o da Lei no 10.522/2002 determina a exclusão do nome do devedor do CADIN nos casos em que a exigibilidade do crédito estiver suspensa, salvo se houver outras inscrições não abrangidas pela suspensão.

6. O precedente do STJ citado pelo agravante (AgInt no REsp 2.158.109/SP) refere-se à garantia por seguro-garantia, que não possui os mesmos efeitos do depósito judicial integral, inaplicando-se, portanto, ao caso concreto.

7. O STJ, no REsp 1.232.447/SC, reconhece expressamente a possibilidade de exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes quando a dívida estiver garantida por depósito integral.

8. A manutenção de restrições creditícias mesmo após a integral garantia do débito judicialmente configura medida desproporcional, sem respaldo legal e sem utilidade processual, esvaziando os efeitos jurídicos da suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depósito judicial do valor integral do débito suspende a exigibilidade da obrigação, mesmo em se tratando de crédito não tributário.

2. A suspensão da exigibilidade autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes.

3. O art. 7o da Lei no 10.522/2002 assegura a exclusão do CADIN quando comprovada a suspensão da exigibilidade do crédito, salvo existência de outras inscrições pendentes.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, II, e 206; Lei no 10.522/2002, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.232.447/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.02.2011, DJe 04.03.2011; STJ, AgInt no REsp 2.158.109/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.02.2023; STJ, REsp 1.123.669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.06.2009 (recurso repetitivo); TRF4, AG 5001390-28.2024.4.04.0000, Rel. p/ Acórdão Des. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, j. 25.03.2025; TJMG, AI 1.0000.20.443215-7/001, Rel. Des. Jair Varão, j. 15.10.2020

(N.U 1035756-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025)

Como se sabe, ainda, o STJ tem se posicionado no sentido de que a ação cautelar para assegurar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, é possível, desde que não se tenha sido ajuizada a Execução Fiscal correspondente, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. Como cito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC . AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . 1.
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710 .153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel . Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel . Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa ."A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda .4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.5 . Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas.6 . Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão.7. In casu, verifica-se que a cautelar restou extinta sem resolução de mérito, impedindo a expedição do documento de regularidade fiscal, não por haver controvérsia relativa à possibilidade de garantia do juízo de forma antecipada, mas em virtude da insuficiência dos bens oferecidos em caução, consoante dessume-se da seguinte passagem do voto condutor do aresto recorrido, in verbis:"No caso dos autos, por intermédio da análise dos documentos acostados, depreende-se que os débitos a impedir a certidão de regularidade fiscal perfazem um montante de R$ 51.802,64, sendo ofertados em garantia pela autora chapas de MDF adquiridas para revenda, às quais atribuiu o valor de R$ 72 .893,00.Todavia, muito embora as alegações da parte autora sejam no sentido de que o valor do bem oferecido é superior ao crédito tributário, entendo que o bem oferecido como caução carece da idoneidade necessária para aceitação como garantia, uma vez que se trata de bem de difícil alienação.8. Destarte, para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, é imprescindível o revolvimento de matéria fático-probatória, o que resta defeso a esta Corte Superior, em face do óbice erigido pela Súmula 07 do STJ .9. Por idêntico fundamento, resta inteditada, a este Tribunal Superior, a análise da questão de ordem suscitada pela recorrente, consoante infere-se do voto condutor do acórdão recorrido, litteris:"Prefacialmente, não merece prosperar a alegação da apelante de que é nula a sentença, porquanto não foi observada a relação de dependência com o processo de no 2007.71.00 .007754-8.Sem razão a autora. Os objetos da ação cautelar e da ação ordinária em questão são diferentes. Na ação cautelar a demanda limita-se à possibilidade ou não de oferecer bens em caução de dívida tributária para fins de obtenção de CND, não se adentrando a discussão do débito em si, já que tal desbordaria dos limites do procedimento cautelar . Ademais, há que se observar que a sentença corretamente julgou extinto o presente feito, sem julgamento de mérito, em relação ao pedido que ultrapassou os limites objetivos de conhecimento da causa próprios do procedimento cautelar."10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art . 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ - REsp: 1123669 RS 2009/0027989-6, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2010) (grifei)

Nesse contexto, verifica-se que a autora já possui a garantia necessária para a obtenção da certidão de regularidade fiscal, mediante os depósitos judiciais realizados nos próprios autos das Execuções Fiscais.

Nesse aspecto, a ação autônoma de antecipação de garantia perde, portanto, sua razão de ser, configurando-se a ausência superveniente do interesse de agir quanto ao elemento necessidade, uma vez que o resultado pretendido pode ser alcançado diretamente nos autos executivos.

De outro norte, sob a perspectiva da adequação, também se verifica a falta de interesse de agir da apelante.

Com efeito, o meio processual adequado para a discussão sobre garantias, conversão de depósitos, reconhecimento de quitação e emissão de certidões, relacionadas a Execuções Fiscais em andamento, é nos próprios autos executivos, não mediante ação autônoma de conhecimento.

Da mesma forma, a alegação de que o Estado teria constituído nova CDA para cobrança de valores já depositados judicialmente deveria ser impugnada mediante Exceção de pré-executividade ou Embargos à Execução nos próprios autos executivos, ou ainda por meio de ação anulatória de débito fiscal.

Dessarte, a ação de antecipação de garantia não é o instrumento processual adequado para discutir vícios na constituição do crédito tributário ou para questionar cobranças indevidas.

Ressalta-se, demais disso, da análise dos autos, que o provimento jurisdicional pretendido pela apelante não é necessário porque ela já possui os meios para alcançar o resultado almejado, uma vez que as Execuções Fiscais estão garantidas por depósito judicial, o que, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, assegura o direito à emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Por fim, consigna-se que a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, não viola o direito constitucional de ação da apelante, porquanto o direito de acesso à Justiça não é absoluto e deve ser exercido nos limites estabelecidos pela legislação processual, observadas as condições da ação e os pressupostos processuais.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026